Tribunal: TJDFT
Processo: 0728471-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EQUIVALÊNCIA DE TÍTULOS. VIOLAÇÃO AO EDITAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federal a convocá-lo para vaga de professor, com a consequente aceitação da sua formação para ministrar aulas de biologia. Afirmou que atuou como professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 2022 e 2023 na matéria de biologia. Alegou que, em 09/2023, o Distrito Federal informou que o autor não poderia mais lecionar, pois sua formação não estava em conformidade com o exigido no novo edital de contratação. Destacou que é bacharel em ciências ambientais, que possui complementação pedagógica em programa especial e mestrado em zoologia. Defendeu que possui formação acadêmica compatível com as exigências do edital do concurso público.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63613262 e 63613263). Foram ofertadas contrarrazões (ID 63613270).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da validade do ato administrativo que resultou na eliminação do autor do concurso. Em suas razões recursais, o recorrente reafirma que possui formação acadêmica compatível com as exigências do edital do concurso. Argumenta que foi convocado para assumir vaga de professor, contudo restou impossibilitado sob o fundamento de que o diploma de bacharel em ciências ambientais não está em conformidade com a formação exigida no edital. Defende que está habilitado para lecionar a disciplina de biologia e que ministrou aulas de biologia para SEE/DF em anos anteriores, de forma regular. Requer a procedência dos pedidos.
5. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. No caso de concursos públicos, o preenchimento ou não dos requisitos constantes do edital é aferido por ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário.
6. Nos termos do edital do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, constou como requisito para o componente curricular em Biologia a exigência de: "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Biologia ou em Ciências Físicas e/ou Biológicas; ou em Ciências com habilitação em Biologia, ou bacharelado em Biologia com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura - PEL, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. " (ID 63613219, p.18).
7. No caso, o diploma de bacharel em Ciências Ambientais não atende a formação acadêmica exigida no edital de forma clara e objetiva. A eliminação do recorrente não se mostrou arbitrária, uma vez que está em consonância com os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. A contratação temporária do recorrente em razão de editais anteriores não lhe garante a possibilidade de ingresso nas seleções posteriores, conforme alegado em sede recursal, sobretudo diante da possibilidade de alteração e adequação nas regras de cada edital.
8. Assim, ante a ausência de ilegalidade, mantido o ato administrativo que resultou na eliminação do recorrente do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.